Tribunal: TJES
Processo: 5000326-52.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000326-52.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: PAULO CESAR SANTOS SANTANA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000326-52.2020.8.08.0040

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO - DPVAT S.A

RECORRIDO: PAULO CESAR SANTOS SANTANA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES PERMANENTES COMPROVADAS POR LAUDO DO IML. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTOS

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
NARRA O REQUERENTE QUE SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NO DIA 14/02/2020, NO QUAL SOFRERA GRAVES LESÕES, DIAGNOSTICADO COM HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDO AO TRAUMATISMO CRANIANO, FICANDO VÁRIOS DIAS INTERNADO NA UTI. AFIRMA QUE A SEGURADORA REQUERIDA SOMENTE CONCEDEU O VALOR DE R$ 1.371,55 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) ADMINISTRATIVAMENTE E, EM RAZÃO DISSO, PLEITEIA PELA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NO VALOR DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), BEM COMO O VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 8.888,45, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, A SER ATUALIZADA MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DA OCORRÊNCIA ACIDENTÁRIA (14/02/2020) E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
EM SUAS RAZÕES, SUSCITA PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, ADUZ A VIOLAÇÃO À SÚMULA 474/STJ; OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEESA DIANTE DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS; NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, POIS O PAGAMENTO OCORREU NO PRAZO LEGAL.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO AUTOR, PLEITEANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DA ANÁLISE DETIDA DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, EXTRAI-SE QUE O AUTOR FOI SUBMETIDO À EXAME DE LESÕES CORPORAIS REALIZADO POR MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID. 4146668), SENDO QUE O LAUDO É CLARO AO ATESTAR A LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES EM 30%, ALÉM DE DIMINUIÇÃO DOS MOVIMENTOS DO PESCOÇO EM 30% E DEFICIT COGNITIVO E DE MEMÓRIA RECENTE EM GRAU LEVE. PORTANTO, NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE, UMA VEZ QUE
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL, O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DEVE, POR IGUAL, OBSERVAR A RESPECTIVA PROPORCIONALIDADE (SÚMULA Nº 474/STJ). COADUNO COM O JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE “RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A PEÇA EXORDIAL, E, PRINCIPALMENTE, PELO LAUDO PERICIAL ANEXADO AO ID: 9997665, SUBSCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO, A EXISTÊNCIA DE DEBILIDADES PERMANENTES SOFRIDAS PELO REQUERENTE, E INEXISTINDO OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE RETIRAR A CREDIBILIDADE DESSE DOCUMENTO, SUBSISTE ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR. [...] CONSTATA-SE, NESTE DIAPASÃO QUE, AO CONTRÁRIO DO ARGUIDO PELO REQUERENTE NA PEÇA DE INGRESSO, O VALOR INDENIZATÓRIO ESTÁ INTIMAMENTE RELACIONADO COM O GRAU DE INCAPACIDADE DO MEMBRO LESIONADO”. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO PAGO A MENOR EM SEDE ADMINISTRATIVA PELA REQUERIDA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)